Tribunal: TJMT
Processo: 1029692-10.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029692-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), ISMAEL NAZARIO FERREIRA - CPF: 327.536.241-00 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ismael Nazário Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e a tutela provisória de urgência para impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem objeto do contrato. O agravante sustenta sua hipossuficiência econômica e a ocorrência de cobranças indevidas em contrato de financiamento, pleiteando a consignação judicial dos valores que entende devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, de modo a impedir a negativação do seu nome e garantir a manutenção da posse do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de hipossuficiência um indício, mas não prova absoluta, podendo ser afastada diante de elementos em sentido contrário, conforme o artigo 99, § 3º, do CPC.

A ausência de comprovação documental suficiente da alegada insuficiência financeira, incluindo documentos que demonstrem a renda mensal e despesas do agravante, inviabiliza a concessão da assistência judiciária gratuita.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

A abstenção da inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes somente pode ser concedida caso sejam preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, o que não ocorreu, uma vez que o agravante não demonstrou a aparência do bom direito e não realizou o depósito da parcela incontroversa.

A mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 380 do STJ.

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISMAEL NAZARIO FERREIRA
,

contra a decisão de ID. 160509431, proferida nos autos de origem nº 1018951-79.2024.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada e a assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Nas razões recursais, afirma que o juízo
a quo
indeferiu o benefício gratuidade de justiça pleiteado pelo Agravante, mesmo com a comprovação de que não possui condições de arcar com o pagamentos das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Alega que, atualmente, com a situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo, de forma que muito mais se onerou o orçamento mensal do Agravante.

Alega a ocorrência de cobranças indevidas e abusivas em seu cartão de crédito, motivo que ingressou com a Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c com Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar, requerendo, liminarmente:

1) A expedição de ofícios para que não seja enviado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco
Central do Brasil as informações referentes a este contrato, uma vez que a parte Autora não autoriza nenhum tipo de divulgação.

2) Determinar a não inclusão do nome/CPF da parte
Requerente nos Cadastros de Restrição ao Crédito
(SPC/SERASA, Cartório de Protesto e análogos) mediante expedição de ofícios, ou, caso já o tenha feito, suspender IMEDIATAMENTE referida inscrição.

3) A consequente manutenção de posse do bem, objeto do contrato em discussão, ao Requerente, até o deslinde da demanda, vez que, procedendo ao depósito das parcelas vencidas e vincendas evita sua incidência em mora.

Sustenta que juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar em afronta ao artigo 299 do CPC, porém o Agravante se encontra totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo.

Argumenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção de seu nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida.

Defende que não está se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, deferida a liminar de consignação em pagamento, o mesma cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos

Ante ao exposto, requer:

a) Reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça ao Agravante, visto que já atendido os requisitos legais para tanto;

b) Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios.

c) A manutenção do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações.

d) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, também neste recurso, uma vez que a parte Agravante não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Decisão concedendo parcialmente o pedido liminar em ID. 247155654.

Contrarrazões apresentadas em ID. 252216178.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual o Agravante arguiu a necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente e requereu a não inclusão do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios.

Em análise ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que o Recorrente somente acostou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID. 246798661), declaração de imposto de renda (ID. 246798661) e conta de água (ID. 246798663),
documentos que não são suficientes para corroborar com a alegação de hipossuficiência econômica.

Além disso, observa-se que este não demonstrou seu recebimento mensal, extratos bancários ou quaisquer documentos que demonstrassem que seus gastos mensais seriam prejudicados ante o pagamento das custas processuais.

Assim, entende-se que alguns dos fatos apresentados demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência econômica, bem como que a documentação juntada aos autos é insuficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Agravante, sem comprovação por documentos necessários, inclusive de renda, impossibilita conhecer dos reais motivos econômicos para não concessão do benefício pretendido.

Deste modo, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Por outro lado, no que concerne aos demais pedidos, a decisão recorrida rejeitou os embargos opostos pelo Agravante, fundamentando-se no julgamento do incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n.º 1.061.530/RS.

Nesse julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição ou manutenção em cadastros de inadimplentes, requerida por meio de antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:
“a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada à caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
.

Em que pesem as alegações do Agravante, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 380, firmou o entendimento de que
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Assim, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, de forma unilateral, indique qual seria o valor devido, consignando-o em juízo, com o objetivo de impedir os efeitos da mora.

Além disso, conforme expressos os §§ 2º e 3º, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora. III - O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes. (TJ-MT 10222482820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022).

Portanto, resta evidente que o Agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica.

Ademais, considerando a ausência de comprovação dos pressupostos exigidos para a concessão da tutela pleiteada, bem como a jurisprudência consolidada sobre o tema, impõe-se a manutenção da decisão agravada, haja vista sua consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025